Tribunal: STF
Processo: RHC 262314
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Writ substitutivo de revisão criminal. Estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Crime cometido sob a vigência da Lei n. 12.015/2009. Ação penal pública incondicionada. Legitimidade do Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Continuidade delitiva. Preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Necessidade de representação da vítima no crime de estupro de vulnerável.



    3. Carência de fundamentação no reconhecimento da continuidade delitiva.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, não identificadas na espécie.



    5. Em se tratando de crime de estupro praticado contra criança de 11 anos de idade e sob a vigência da Lei n. 12.015/2009, que alterou o art. 225 do Código Penal para dispensar a representação da vítima ou de seu representante legal nos casos de crimes sexuais cometidos contra pessoa menor de 18 (dezoito) anos ou vulnerável, é prescindível a representação da ofendida por tratar-se de ação penal pública incondicionada.



    6. O reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal é está condicionado aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos, circunstâncias reconhecidas pelas instâncias ordinárias.



    7. O acolhimento da tese defensiva implica elaborar uma nova reconstrução dos fatos, mediante o amplo revolvimento da prova dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.